Tribunal: STF
Processo: HC 118323
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar dos pacientes, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada nas circunstâncias em que o delito foi praticado (= motivação e modo de execução), e para garantir a aplicação da lei penal. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.



    3. A questão relativa ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não foi examinada no acórdão ora atacado. Desse modo, qualquer juízo desta Corte acerca da matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.